Tribunal: TJDFT
Processo: 0729081-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729081-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T.R.A. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 39995983). Por ora, mantenho a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal conforme lançada no ID 39000594. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, no mesmo prazo, poderá a agravada manifestar-se quanto aos documentos juntados no ID 40038540 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora